Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-20.2023.8.11.0044
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002098-20.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MIGUEL ARAUJO ALVES NETO - CPF: 034.970.471-63 (APELANTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIGUEL ARAUJO ALVES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, § 6o, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA
“g”
, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – RESTITUIÇÃO DO APARELHO CELULAR EM RAZÃO DE A PRISÃO EM FLAGRANTE TER SIDO RELAXADA – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA – AÇÃO PENAL EM CURSO – BEM QUE INTERESSA AO DESLINDE PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O fato de a prisão do réu ter sido relaxada, não é circunstância suficiente e apta a não investigação da autoria delitiva, até mesmo porque, a denúncia foi recebida para apurar a suposta prática do crime do artigo 155, § 6o, do Código Penal.

Nos termos do artigo 188 do Código de Processo Penal, enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002098-20.2023.8.11.0044

APELANTE: MIGUEL ARAUJO ALVES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Miguel Araújo Alves Neto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga que indeferiu o pedido de restituição de aparelho celular da marca Samsung, modelo A30, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 6o, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“g”
, na forma do artigo 71 do Código Penal.

A defesa, nas razões de apelação, pleiteia a restituição do bem ao argumento de ser o legítimo proprietário do aparelho celular de marca Samsung, modelo A30, apreendido em Auto de Prisão em Flagrante n. 1002422-36.2023.8.11.0003, do qual teve sua constrição física relaxada pelo juiz de primeiro grau (Id.: 176430657).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento da apelação (Id.: 183766156).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 183766156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIGUEL ARAUJO ALVES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende a liberação do
aparelho celular de marca Samsung, modelo A30, apreendido em Auto de Prisão em Flagrante n. 1002422-36.2023.8.11.0003, do qual teve sua constrição física relaxada pelo juiz de primeiro grau.

Ao analisar o pleito de restituição, a magistrada consignou:

“É de elementar conhecimento que para se restituir bens apreendidos exige-se certeza quanto à legitimidade de quem o reclama para recebê-lo, segundo inteligência do art. 120,
caput
, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que
“a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”
.

Sobre os pressupostos da devolução das coisas apreendidas, leciona Paulo Lúcio Nogueira (Curso Completo de Processo Penal, 7a ed., Saraiva, São Paulo, 2000, p. 177.):

1) a certeza do direito, devendo ser comprovado o direito ao objeto apreendido, que pode ser ou não de sua propriedade. Se for veículo, deve fazer prova da propriedade (RT 580/252); 2) a falta de interesse na retenção da coisa para o processo, pois as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo (art. 118)

Não menos sabido que “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”, nos termos da redação do art. 118 do Código de Processo Penal.

Assim, para a restituição de aparelho de celular apreendido, é necessário o desinteresse do bem na instrução da ação penal, no caso dos autos o Ministério Público informou que o objeto apreendido ainda interessa ao processo.

O fato do flagrante ter sido relaxado, não isenta o réu de ser investigado, sendo o aparelho celular apreendido em seu poder um dos meios de provas a serem apuradas
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e, com fundamento no artigo 120 da Lei Processual Penal,
INDEFIRO
o pedido de restituição de
aparelho celular de Marca Samsung, modelo A30, de número (65) 99668-8159
, ao requerente, mediante termo nos autos” (grifo original).

Com efeito, o art. 118 do Código de Processo Penal dispõe que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Assim, a fundamentação da decisão que indefere o pedido de restituição de coisa apreendida deve não ater-se à demonstração de que a apreensão do objeto ainda é pertinente ao processo.

No caso dos autos, a juíza de primeiro grau bem ressaltou que para a restituição do aparelho celular apreendido,
“é necessário o desinteresse do bem na instrução da ação penal”
. Todavia, o Ministério Público, autor da ação, assegurou que o celular ainda interessa ao deslinde da lide.

De mais a mais, o fato de a prisão do réu ter sido relaxada, não é circunstância suficiente e apta a não investigação da autoria delitiva, até mesmo porque, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça (PJE de 1o Grau), verifica-se que, após o relatório final das investigações, o Ministério Público denunciou Miguel Araújo Alves Neto como incurso nas sanções do artigo 155, § 6o, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“g”
, na forma do artigo 71, do Código Penal.

Nos seguintes termos:

Entre os dias 17 e 24 de novembro de 2021, em horário impreciso, neste Município Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado MIGUEL ARAUJO ALVES NETO, com consciência e vontade, imbuído de ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu, para si, 18 (dezoito) semoventes domesticáveis de produção, avaliados em R$ 84.666,67 (oitenta e quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), de propriedade da vítima Rodrigo de Carvalho Ferreira Penço (Fazenda Arrendamento), vendendo-os posteriormente à empresa Minerva Foods, conforme ordem de compra 78715.

Entre os dias 06 e 09 de dezembro de 2021, em horário impreciso, neste Município Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado MIGUEL ARAUJO ALVES NETO, com consciência e vontade, imbuído de ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu, para si, 18 (dezoito) semoventes domesticáveis de produção, avaliados em R$ 98.737,80 (noventa e oito mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos), de propriedade da vítima Rodrigo de Carvalho Ferreira Penço (Fazenda Arrendamento), vendendo-os posteriormente à empresa Minerva Foods, conforme Ordem de Compra 78836.

Entre os dias 14 e 16 de março de 2023, por volta das 10 horas, neste Município Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado MIGUEL ARAUJO ALVES NETO, com consciência e vontade, imbuído de ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu para si, 19 (dezenove) semoventes domesticáveis de produção, avaliados em aproximadamente R$ 90.000,00 (noventa mil reais), de propriedade da vítima Rodrigo de Carvalho Ferreira Penço (Fazenda Arrendamento), vendendo-os posteriormente à empresa Minerva Foods, local onde o funcionário Kalliu reconheceu a marca constante no gado (JT) e entrou em contato para informar a vítima Rodrigo de Carvalho Ferreira Penço, que declarou desconhecer aquela venda.

O Denunciado trabalhava como gerente da Fazenda Arrendamento, morando no local com sua família, e era subordinado da pessoa de Rodrigo de Carvalho Ferreira Penço, o qual autorizada previamente a venda e o abate de qualquer animal.

Apesar de o Denunciado negociar diretamente com a empresa Minerva Foods, a nota fiscal da transação comercial era emitida em nome de Luzia de Oliveira (pessoa conhecida do Denunciado), uma vez que o Denunciado não possuía cadastro no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso - Indea, o que era necessário para venda e abate dos animais”.

Na sequência, a juíza de primeiro grau, em 19-6-2023, recebeu a denúncia em nome de Miguel Araújo Alves Neto quanto à suposta prática do crime do artigo 155, § 6o, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“g”
, na forma do artigo 71, do Código Penal.

Anoto, ainda, que, havendo eventual comprovação no curso da ação penal de que o celular estaria sendo utilizado como instrumento para a prática delitiva, o perdimento do bem não estaria descartado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023